Tribunal: STM
Processo: 7001478-67.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão julgador: WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001478-67.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: JOAO BATISTA MACEDO VIEIRA FILHO E GABRIEL ARAUJO RODRIGUES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
17/08/2020 a 20/08/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar suscitada pelo Ministério Público Militar, de
nulidade da Sessão de Julgamento, por falta de amparo legal. No mérito, por
unanimidade, deu provimento à Apelação interposta pelo Ministério Público
Militar, para reformar a Sentença proferida pelo Juízo de origem e condenar
GABRIEL ARAUJO RODRIGUES à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no
art. 290, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
ex vi do art. 84 do CPM, com observância das condições previstas no art. 626 do
Código de Processo Penal Militar, exceto a contida na alínea "a", fixando o regime
prisional inicialmente aberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código
Penal, com o direito de apelar em liberdade. E, por fim, por unanimidade,
declarou a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão
punitiva retroativa, na forma dos arts. 123, inciso IV, 125, inciso VII e § 5º, inciso
I, e 133, todos do CPM, nos termos do voto do Relator Ministro WILLIAM DE
OLIVEIRA BARROS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
A Ministra Revisora fará declaração de voto.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 14/09/2020 17:55:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ff7543b7
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001478-67.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JOÃO BATISTA MACEDO OLIVEIRA FILHO e GABRIEL ARAUJO RODRIGUES
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÃO. ENTORPECENTE. RECURSO MINISTERIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. PRÉVIA
ORIENTAÇÃO DO MAGISTRADO AOS JUÍZES MILITARES. VIOLAÇÃO DO ESCABINATO. NÃO
CONSTATADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. FATO
TÍPICO, ANTIJURÍDICO E CULPÁVEL. CONSTATAÇÃO DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO
REFORMADA. APELO PROVIDO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECISÕES
UNÂNIMES.
Não viola o devido processo legal ou macula o julgamento o agir do magistrado que orienta os
membros do Conselho Julgador sobre questões de direito e relacionadas ao fato, de acordo com o
434 do CPPM.
Assim como o princípio da insignificância, é inaplicável o princípio da bagatela imprópria ao delito
previsto no art. 290 do CPM, ante o caráter diferenciador da norma dentro do ambiente militar, pois
os bens tutelados pela legislação castrense vão além da saúde, considerando o fato de os militares
lidarem com armamento em suas atividades cotidianas. Muito mais que a saúde coletiva, a
segurança dentro de uma Organização Militar é posta em risco quando existe a presença de drogas.
Considerando a fixação da pena em 1 (ano) de reclusão e a absolvição do apelado no Juízo de
origem, forçoso se faz o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva, ex vi dos
arts. 123, inciso IV, 125, inciso VII, e § 5º, inciso I, e 133, todos do CPM, em face do decurso de tempo
superior a 2 (dois) anos entre a data do recebimento da denúncia e a do presente julgamento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento virtual, por
unanimidade, em rejeitar a preliminar suscitada pelo Ministério Público Militar, de nulidade
da Sessão de Julgamento, por falta de amparo legal. No mérito, por unanimidade, em dar
provimento à Apelação interposta pelo Ministério Público Militar, para reformar a Sentença
proferida pelo Juízo de origem e condenar GABRIEL ARAUJO RODRIGUES à pena de 1 (um)
ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, ex vi do art. 84 do CPM, com observância das condições previstas no
art. 626 do Código de Processo Penal Militar, exceto a contida na alínea "a", fixando o regime
prisional inicialmente aberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, com o
direito de apelar em liberdade. E, por fim, por unanimidade, em declarar a extinção da
punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, na forma dos arts.
123, inciso IV, 125, inciso VII e § 5º, inciso I, e 133, todos do CPM.

Brasília, 20 de agosto de 2020.

Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Relator

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 14/09/2020 17:55:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ff7543b7

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JOÃO BATISTA MACEDO OLIVEIRA FILHO e GABRIEL ARAUJO RODRIGUES
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação, interposto pelo Ministério Público Militar, contra a Sentença
do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 10ª CJM, que absolveu
GABRIEL ARAUJO RODRIGUES da prática do delito tipificado no art. 290 do Código Penal
Militar (CPM), com fulcro na alínea "f" do art. 439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM).

O Parquet Castrense ofereceu denúncia em desfavor de João Batista Macedo Vieira Filho e de
GABRIEL ARAUJO RODRIGUES, então Soldados EV do Exército Brasileiro, ambos servindo no
23º Batalhão de Caçadores, imputando-lhes a prática do ilícito penal tipificado no art. 290,
caput, do CPM, c/c o inciso I do art. 9º e com o § 1º do art. 53, todos do Código Substantivo
Castrense, pelos fatos a seguir descritos:

"[...]
Conforme apurado, no dia 2 de fevereiro de 2016, por volta das 20h 50min,
os 2º Sgt do Exército Brasileiro Mario Henrique Gomes Bretschneider e José
Anderson da Silva Soares, no interior do 23º Batalhão de Caçadores,
especificamente na retaguarda da 1ª Companhia de Fuzileiros, quando
retornavam da ceia, sentiram um forte cheiro no ar, característico da
substância entorpecente popularmente conhecida como 'maconha'.
Olhando as imediações do local, notaram apenas a presença dos
Denunciados, momento em que a eles se dirigiram e começaram a interpelá-
los sobre o possível consumo de substância entorpecente.
Havendo, em primeiro momento, a negativa do consumo de 'maconha', o 2º
Sgt Bretschneider inaugurou precária investigação sobre os fatos,
percebendo que as mãos do primeiro Denunciado possuíam cheiro
característico da referida droga, seguindo-se uma infrutífera busca por
vestígios da substância do terreno, com o auxílio da luz de um aparelho de
telefonia celular.
Em sequência, o 2º Sgt José Anderson foi até o alojamento de sargentos, em
busca de uma lanterna para continuar a busca de eventual substância
entorpecente dispensada, logrando encontrar, após a indicação do segundo
Denunciado, um 'cigarro artesanal, feito de papel, com uma das
extremidades queimadas, contendo amostras de erva seca', devidamente
apreendido (fl. 40).
Submetido o material a exame pericial, lavrou-se, por resultado, o Laudo nº
164/2016 (fls. 61 a 65), concluindo-se que o cigarro, parcialmente comburido,
continha material vegetal com a presença de Tetrahidrocanabinol (THC),
encontrado na planta Cannabis sativa linneu, vulgarmente conhecida como
'maconha', com massa líquida de 0,01 g (um centigrama). Esclarece o Laudo,
em adição, que a substância encontrada integra a Lista de substâncias
Psicotrópicas (Lista F2), de uso proscrito no Brasil, por ser capaz de causar
dependência física ou psíquica, tudo em alinho a atos normativos do País, em

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 14/09/2020 17:55:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ff7543b7
especial à Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998.
Há de se ressaltar que constata-se em escala que o segundo Denunciado
estava escalado na função de Plantão no dia dos fatos, permitindo maior
reprovabilidade em sua conduta.
Evidentes, estão, a autoria, com base na prova testemunhal, e materialidade,
com base na prova pericial, do delito, de sorte que pode-se concluir que os
Denunciados, em comunhão de propósitos, traziam consigo, para uso próprio,
em lugar sujeito à Administração Militar, substância entorpecente, de
maneira que suas condutas estão subsumidas, objetiva e subjetivamente, no
tipo penal incriminador do caput art. 290 combinado com o inciso I do art. 9º
e a circunstância agravante prevista na alínea "l" do inciso II do art. 70 do
mesmo Código ao Segundo denunciado.
[...]". (APM 16-93.2016.7.10.0010, Evento 1, 2-DENUNCIA).

Presos em flagrante no dia 3 de fevereiro de 2016, os acusados foram postos em liberdade
no dia 5 seguinte, conforme alvarás de soltura devidamente cumpridos (APM 16-
93.2016.7.10.0010, Evento 2, ALVSOLTURA8).

O denunciado GABRIEL ARAUJO RODRIGUES foi licenciado no dia 19 de fevereiro de 2016 por
término de tempo de serviço militar inicial (APM 16-93.2016.7.10.0010, Evento 1,
DILIGENCIAS3, fl. 13 e DILIGENCIAS4, fl. 1).

A Denúncia foi recebida no dia 18 de março de 2016 (APM 16-93.2016.7.10.0010, Evento 1,
DENUNCIA2, fls. 7/9). A citação dos acusados ocorreu no dia 29 de março seguinte (APM 16-
93.2016.7.10.0010, Evento 1, CITACAO5).

Presente nos autos os seguintes documentos:
Termo de Apreensão de Material (APM 16-93.2016.7.10.0010, Evento 2, DILIGENCIAS3, fl. 35); e
●
Laudo Pericial nº 164/2016 - SETEC/SR/DPF/CE (APM 16-93.2016.7.10.0010, Evento 2,
●
LAUDPERÍ10, fls. 3/7).
Na condição de testemunhas arroladas na Denúncia, foram ouvidos, no dia 6 de abril de
2016, o 2º Sgt Mario Henrique Gomes Bretschneider; o 2º Sgt José Anderson da Silva Soares;
e o 3º Sgt José Renan Leite Mendonça (APM 16-93.2016.7.10.0010, Evento 1, INQUIRICAO7).

Pela Defesa de GABRIEL ARAUJO RODRIGUES, foi arrolado Igor Luiz da Costa Sousa (APM 16-
93.2016.7.10.0010, Evento 1, PET8, fl. 3).

A DPU também arrolou Marliete Costa Dos Santos, no interesse de João Batista Macedo Vieira
(APM 16-93.2016.7.10.0010, Evento 1, PET10).

As testemunhas defensivas foram ouvidas no dia 24 de maio de 2016 (APM 16-
93.2016.7.10.0010, Evento 1, INQUIRICAO12).

Em virtude de dúvidas acerca da inimputabilidade do corréu JOÃO BATISTA MACEDO VIEIRA
FILHO, foi instaurado incidente de insanidade mental. O processo seguiu em autos
apartados, e a ação principal foi suspensa, nos termos da Decisão de 8 de junho de 2016
(APM 16-93.2016.7.10.0010, Evento 1, DILIGENCIAS13, fl. 12).

No período de dezembro de 2016 a dezembro de 2018, foram realizadas duas perícias e uma
complementação ao Laudo Pericial. Vale destacar que este Tribunal também se manifestou
sobre o assunto, nos autos da Correição Parcial nº 16-59.2017.7.10.0010, de minha relatoria,

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 14/09/2020 17:55:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ff7543b7
julgada no dia 23 de maio de 2017. Na oportunidade, o Plenário, por unanimidade, indeferiu
o pedido formulado pela Defensoria Pública da União, para manter a Decisão do Juiz-Auditor
Substituto da Auditoria 10ª CJM, proferida em 13 de fevereiro de 2017, que indeferiu o
pedido de esclarecimentos sobre o exame de sanidade mental.

Diante da decisão desta Corte, em 6 de junho de 2017, o CPJ homologou o primeiro laudo e
reconheceu a imputabilidade do acusado, bem como determinou o prosseguimento da APM
16-93.2016.7.10.0010. (APM 16-93.2016.7.10.0010, Evento 1, DILIGENCIAS15, fl. 19).

O acusado GABRIEL ARAUJO RODRIGUES foi qualificado e interrogado no dia 14 de junho de
2017. Na oportunidade, confirmou os fatos narrados na denúncia. Acrescentou que, embora
de serviço, estava no horário de descanso e desarmado. Em virtude do convite formulado
pelo corréu JOÃO BATISTA, por curiosidade, aceitou fumar o cigarro de maconha que lhe foi
oferecido. O interrogatório foi gravado pelo sistema audiovisual, em mídia, acautelada na
SEJUD, conforme previsto no parágrafo único do art. 43 do Ato Normativo 239, de 30 de
outubro de 2017 (APM 16-93.2016.7.10.0010, Evento 1, INTERR16).

Depois de realizada a complementação requerida na segunda perícia, o Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM, em 27 de fevereiro de 2019,
considerando as alterações na Lei nº 8457, de 4 de setembro de 1992, trazidas pela Lei nº
13.774, de 19 de dezembro de 2018, dissolveu o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército e decidiu, monocraticamente, homologar o laudo complementar e reconhecer a
inimputabilidade do acusado JOÃO BATISTA MACEDO VIEIRA FILHO (APM 16-
93.2016.7.10.0010, Evento 97, DEC1).

No dia 22 de maio de 2019, o Juiz declarou a revelia do referido acusado, com fundamento
no art. 412 do CPPM (APM 16-93.2016.7.10.0010, Evento 133, DEC1).

Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet Castrense nada requereu (APM 16-
93.2016.7.10.0010, Evento 142, MANIFESTACAO1). A Defesa deixou o prazo decorrer in albis
(APM 16-93.2016.7.10.0010, Evento 149, CERT1).

Em alegações escritas, o Ministério Público Militar pugnou pela condenação de ambos os
acusados pela prática do crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, por força das
modificações de competência da Justiça Militar da União promovida pelas Leis nº
13.491/2017 e nº 13.774/2018, e conforme o art. 437, alínea "a", do CPPM (APM 16-
93.2016.7.10.0010, Evento 152, ALEGACOES1).

A Defesa, no interesse de GABRIEL ARAUJO RODRIGUES, requereu a aplicação do art. 28 da
Lei nº 11.343/2006, com a consequente absolvição do delito capitulado no art. 290, caput,
c/c o art. 53, § 1º, c/c art. 70, II, alínea "l", do CPPM. Subsidiariamente, requereu o
reconhecimento do Princípio da Bagatela Imprópria, em virtude da desnecessidade da pena.
Ainda, de forma subsidiária, solicitou a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e
da menoridade, para reduzir a pena (APM 16-93.2016.7.10.0010, Evento 157, ALEGACOES1).

Em defesa apartada de JOÃO BATISTA MACEDO VIEIRA FILHO, a DPU também solicitou a
aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, com a consequente absolvição do delito
capitulado no art. 290, caput, c/c o art. 53, § 1º, c/c o art. 70, inciso II, alínea "l", do CPPM.
Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento da inimputabilidade do réu à época dos
fatos, pela aplicação do Princípio da Bagatela Imprópria e, ainda, pela atenuante da
menoridade, para reduzir a sua pena (APM 16-93.2016.7.10.0010, Evento 158,
ALEGACOES2).

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 14/09/2020 17:55:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ff7543b7

Em despacho datado de 6 de setembro de 2019, o Juiz Federal da Justiça Militar suspendeu o
feito até a publicação do Acórdão relativo à Petição nº 70000425-51.2019.7.00.0000 (APM
16-93.2016.7.10.0010, Evento 169, DESP1).

Considerando o teor do Acórdão lançado no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas - IRDR, no dia 17 de setembro de 2019, o Juiz Federal da Justiça Militar convocou
o Conselho Permanente de Justiça, para o Julgamento da referida Ação Penal Militar (APM 16-
93.2016.7.10.0010, Evento 172, DESP1).

Em sessão realizada no dia 17 de outubro de 2019, inicialmente, o Juiz Federal da Justiça
Militar explicitou o andamento do processo e submeteu à apreciação do Conselho
Permanente de Justiça acerca da necessidade de ratificação dos atos praticados, no que foi
atendido pelo CPJ.

Prosseguindo o julgamento, o Colegiado, por unanimidade, decidiu julgar improcedente a
Denúncia e absolver GABRIEL ARAÚJO RODRIGUES da prática do crime descrito no art. 290
do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "f", do CPPM. De igual modo, absolveu JOÃO
BATISTA MACEDO VIEIRA FILHO, com fulcro no art. 439, alínea "d", do CPPM, considerando a
ausência de culpabilidade pelo quadro de inimputabilidade (APM 16-93.2016.7.10.0010,
Evento 185, ATA1).

O trânsito em julgado para a Defesa ocorreu em 8 de novembro de 2019 (Evento 1, 6-CERT
TRANS JULG).

O Ministério Público Militar interpôs o presente recurso no dia 11 de novembro de 2019
(Evento 1, 5-APELAÇÃO).

Em suas razões, o MPM, preliminarmente, requer a nulidade da sessão de julgamento, com a
devolução dos autos à origem para renovação dos atos decisórios. Para tanto, alega que o
Juiz Togado violou o escabinato ao proferir seu voto antes dos juízes militares, induzindo-os a
seguirem o seu entendimento. Acrescenta que o Juiz se reuniu secretamente com os juízes
militares para discutir o processo antes da audiência de julgamento e sem a presença do
MPM.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para condenar o acusado GABRIEL ARAUJO
RODRIGUES, nas tenazes do art. 290, c/c o inciso I do art. 9º e com o § 1º do art. 53, com a
adição da circunstância agravante prevista na alínea "l" do inciso II do art. 70, tudo do CPM
(Evento 1, 8-RAZAPELA).

Contra-arrazoando, a Defesa pugna pelo desprovimento do recurso interposto pelo Órgão
Ministerial, para manter a decisão absolutória (Evento 1, 9 CONTRAZ).

Nesta instância, a Secretaria Judiciária certificou nada constar em nome do ora Apelado
GABRIEL ARAUJO RODRIGUES (Evento 5, 1-CERT).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por sua Subprocuradora-
Geral Dra. Arilma Cunha da Silva, opina pela rejeição da preliminar ministerial e no mérito
pelo provimento recursal (Evento 7, 1-PAREC MP).

A Ministra-Revisora teve vista dos autos.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 14/09/2020 17:55:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ff7543b7

VOTO

O recurso satisfaz os requisitos processuais de admissibilidade, haja vista a interposição por
parte legítima e interessada na reforma da Sentença, razão pela qual dele conheço.

PRELIMINAR DE NULIDADE

Preliminarmente, o Ministério Público Militar pugna pela nulidade da Sessão de Julgamento,
por violação ao escabinato, com a consequente devolução dos autos à origem para
renovação dos atos decisórios.

Para tanto, alega que o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM teria induzido
os juízes militares ao "advogar" abertamente em favor de seu voto. Também ressalta que o
magistrado se reuniu com o Conselho, para "discutir o processo" antes da Audiência de
Julgamento e sem a presença do representante do Parquet Castrense.

Carece de razão a arguição ministerial. O art. 431 e seguintes do CPPM estabelece a
ritualística da Sessão do Julgamento. Como se depreende do artigo 434, os juízes militares
podem pedir ao Juiz Federal, detentor do conhecimento jurídico, esclarecimentos sobre
questões de direito e relacionadas ao fato.

Em que pese a modificação trazida pela Lei nº 13.774/2018, que transferiu a presidência dos
Conselhos para o Juiz Federal da Justiça Militar, ele permanece com a prerrogativa de proferir
voto em primeiro lugar, nos termos do art. 435 do CPPM.

Sobre o tema, transcrevo o entendimento da Dra. Arilma Cunha da Silva, Subprocuradora-
Geral da Justiça Militar, lançado em seu parecer. Cito:

"Consta da sistemática prevista no CPPM a possibilidade de o Juiz Togado,
após os debates orais e em sessão secreta, reunir-se com os Juízes Militares
para deliberar acerca do processo, podendo inclusive os juízes militares
pedirem ao Juiz Togado (Juiz Federal) esclarecimentos sobre questões de
direito relacionadas com o fato sujeito a julgamento. Vale ressaltar que o Juiz
Togado (Juiz Federal) é o primeiro a proferir o voto, seguido pelos demais
juízes. Aliás, em se tratando de composição colegiada na Justiça Militar de
primeira instância, é natural que o Juiz Togado (por sua formação jurídica e
experiência) faça apontamentos e deixe claro aos Juízes Militares que, caso
estes venham a proferir voto divergente ao seu posicionamento, terão que
fundamentar o voto com base na lei. Ora, data venia, não se percebe, ictu
oculi, nenhuma nulidade processual, sobretudo afronta ao preceito
constitucional do devido processo legal, a teor do art. 5º, inciso LIV, da CF/88.
Não há prova nos autos que corrobore a aventada mácula processual no
âmbito da audiência de julgamento. Logo, a preliminar suscitada deve ser
rejeitada.". (Evento 7, 1-PAREC MP).

Assim, não se vislumbra qualquer violação ao devido processo legal ou mácula no agir do
Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª CJM, pois a questão levantada pelo MPM foi
dirimida pela Lei Processual Adjetiva Castrense.

Ante ao exposto, rejeito a preliminar de nulidade por falta de amparo legal.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 14/09/2020 17:55:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ff7543b7

MÉRITO

Superada a preliminar, passo à análise do mérito, o qual se restringe ao Apelante GABRIEL
ARAUJO RODRIGUES, tendo em vista a exclusão de culpabilidade do Apelado JOÃO BATISTA
MACEDO VIEIRA FILHO.

O Ministério Público Militar requer o provimento do recurso para reformar a Sentença e
condenar o acusado GABRIEL ARAUJO RODRIGUES nas sanções previstas no art. 290,
combinado com o inciso I do art. 9º e com o § 1º do art. 53, todos do CPM e, ainda, a adição
da circunstância agravante preconizada na alínea "l" do inciso II do art. 70 do mesmo Código.

Da análise da Sentença, verifica-se que a fundamentação absolutória se deu com base no
Princípio da Bagatela Imprópria, consubstanciado na extinção da punibilidade prevista na
alínea "f" do art. 439 do Código de Processo Penal Militar.

A Decisão merece reforma.

Conforme consignado na Decisão combatida, o ora Apelado não trouxe a droga para o
quartel, conduta essa praticada pelo corréu JOÃO BATISTA, mas fez uso do entorpecente no
interior da OM, quando de serviço. O teor é harmônico com as provas dos autos,
principalmente com a confissão em juízo.

Do mesmo modo que a autoria, a materialidade foi comprovada por meio do laudo pericial
que atestou:

"[...] Trata-se de um pedaço de cigarro parcialmente comburido contendo
material vegetal. Nesse material vegetal, descrito na seção II, foram
realizados exames químicos que revelaram a presença do
Tetrahidrocanabionol (THC) encontrado na planta Cannabis sativa Linneu.
Este material vegetal é vulgarmente conhecido como maconha [...]". (APM 16-
93.2016.7.10.0010, Evento 2, LAUDPERÍ10, fls. 6).

O Órgão julgador a quo reconheceu a conduta do Apelado como típica, antijurídica e
culpável. Entretanto, equivocou-se ao considerar a pena desnecessária. Destaco o seguinte
trecho da Sentença, in verbis:

"[...]
Em consonância com as teorias da pena acima descritas e com os fins
político-criminais é que se vislumbra a aplicação de uma causa supralegal de
extinção da punibilidade: a bagatela imprópria. Analisada no plano concreto, o
reconhecimento do princípio da bagatela imprópria permite que o julgador
deixe de aplicar a pena, por ser esta desnecessária, ainda que esteja diante
de um fato típico, antijurídico e culpável. Todavia, tal acolhimento pressupõe
o preenchimento de alguns requisitos, que a jurisprudência consolidou.
Portanto, a pena se mostra desnecessária por não atingir sua finalidade
precípua, possuindo meramente caráter vingativo (de reprovação),
ocasionando um verdadeiro peso na vida de um indivíduo tão jovem frente à
conduta praticada e o bem jurídico lesado, devendo ser acolhida a tese
defensiva e aplicado o princípio da bagatela imprópria, reconhecendo a
desnecessidade da pena.". (Evento 1, 3-SENT.)

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 14/09/2020 17:55:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ff7543b7
Assim como o Princípio da Insignificância (atipicidade material da conduta), reiteradamente
rejeitado nesta Corte para o delito previsto no art. 290 do CPM, o Princípio da Bagatela
Imprópria (desnecessidade da pena) é inaplicável ante o caráter diferenciador da norma
dentro do ambiente militar.

Os bens tutelados pela legislação castrense vão além da saúde, considerando o fato de os
militares lidarem com armamento em suas atividades cotidianas. Sendo assim, muito mais
que a saúde coletiva, a segurança dentro de uma Organização Militar é posta em risco
quando existe a presença de drogas. Por essa razão, afasta-se a incidência dos citados
princípios, considerando o alto grau de reprovabilidade do citado delito no interior das
Organizações Militares.

Nesse sentido, é a decisão unânime desta Corte, lançada na Apelação nº 7000174-
33.2019.7.00.0000, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. DROGAS. ART. 290 DO CPM. AUTORIA.
CONFISSÃO. CONDUTA ILÍCITA. CONSCIÊNCIA. MATERIALIDADE. LAUDOS.
COMPROVAÇÃO. DOLO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.343/06.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. A ação perpetrada pelo apelante é
típica, antijurídica e culpável, coadunando-se, perfeitamente, com o previsto
no caput do art. 290 do Código Penal Militar. A autoria delitiva restou
sobejamente demonstrada na prova testemunhal colhida na instrução
processual, bem como na confissão do próprio apelante, que confirmou os
fatos narrados na Exordial Acusatória e assumiu ser proprietário do
entorpecente encontrado em sua carteira. A materialidade restou comprovada
pelo Laudo da Perícia Criminal Federal e pelo Auto de Exibição e Apreensão,
nos quais houve o reconhecimento da substância Cannabis Sativa Linneu. Não
acolhida a alegação da aplicação do princípio da insignificância, sob a conduta
sub examine, dada a quantidade diminuta do entorpecente.
Inaplicabilidade da bagatela imprópria ao Direito Penal Especial na
hipótese de porte e de consumo de drogas em locais sujeitos à
Administração Militar. A conduta atinge bem jurídico afeto à coletividade,
tendo em vista a missão constitucional reservada às Forças Armadas.
Inaplicabilidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 na esfera castrense, em face
do art. 290 do CPM. Consagração do princípio da especialidade. Recurso não
provido. Decisão unânime.". (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000174-
33.2019.7.00.0000. Relatora: Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. Data de Julgamento: 18/6/2019. Data de Publicação: 7/8/2019).

Por fim, cumpre destacar que o Apelado, embora fora do quarto de hora e desarmado,
estava de serviço de plantão do alojamento no dia dos fatos, o que torna sua conduta ainda
mais reprovável.

Assim, o pleito ministerial merece ser acolhido para condenar o Apelado GABRIEL ARAUJO
RODRIGUES, como incurso no art. 290, caput, do Código Penal Militar.

Inicialmente, fixo a pena-base no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão, em face da
primariedade e dos bons antecedentes do Apelado.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da menoridade do Agente, 19 (dezenove) anos
quando do cometimento da infração penal, prevista no inciso I do art. 72 do CPM.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 14/09/2020 17:55:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ff7543b7
Igualmente, considero a agravante prevista na alínea "f" do inciso II do art. 70 do mesmo
Código, tendo em vista o Apelado praticar a conduta quando de serviço. Entretanto, é
possível a compensação ante a equivalência de ambas as circunstâncias, nos termos do art.
75 do Código Penal Militar. Assim a pena permanece no mesmo patamar.

Na terceira fase, em face da ausência de minorantes ou majorantes, torna-se definitiva em 1
(um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente aberto, na forma do
art. 33, alínea "a", do Código Penal, com o direito de apelar em liberdade.

Por preencher os requisitos ínsitos no art. 84 do CPM, impõe-se a concessão do benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com observância das condições previstas no art. 626 do
CPPM, exceto a contida na alínea "a".

Cumpre frisar que a pena ora fixada autoriza o reconhecimento da extinção da punibilidade
prescrição da pretensão punitiva retroativa, em caso de manutenção do seu quantum e
diante da impossibilidade de majoração.

Nos termos dos arts. 123, inciso IV, 125, inciso VII e § 5º, inciso I, e 133, todos do CPM,
verifica-se ter sido o fato alcançado pela prescrição da pretensão punitiva, na forma
retroativa, em virtude da ocorrência de tempo superior a 2 (dois) anos, observada a
menoridade do Acusado, entre a data da última causa interruptiva, ou seja, o recebimento
da denúncia, ocorrido em 18 de março de 2016, e a do presente julgamento, considerando a
absolvição do Apelado no Juízo de origem.

Em que pese se tratar de recurso exclusivo da acusação, este Tribunal já declarou a
prescrição no julgamento da Apelação nº 0000016-07.2008.7.09.0009, em 6 de setembro de
2012, a qual tive a honra de relatar, cuja ementa transcrevo in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO. MAUS TRATOS. LESÃO CORPORAL. SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS.
REJEIÇÃO.
PROVIMENTO
PARCIAL.
PRESCRIÇÃO
RETROATIVA.
RECONHECIMENTO. Na espécie, as razões recursais foram apresentadas no
último dia do prazo previsto no art. 531 do Código de Processo Penal Militar.
Ainda que assim não fosse, nos termos do art. 534 do CPPM, uma vez
interposta a apelação, o exame da matéria é devolvido à apreciação do
Tribunal, independentemente do oferecimento das respectivas razões de
recurso. As provas carreadas aos autos evidenciaram a autoria e a
materialidade do crime de maus tratos, atribuído aos instrutores de curso de
formação no Pantanal. Não obstante as elevadas exigências de ordem física e
psicológica próprias do referido curso, objetivando preparar militares para
situações reais de guerra, os apelados cometeram excessos, cujas condutas,
além de incompatíveis com a finalidade da instrução, enquadram-se no art.
213 do CPM. Em relação ao crime de lesão corporal, não consta o respectivo
laudo médico ou exame de corpo de delito, essenciais à comprovação da
ocorrência da materialidade delituosa, razão pela qual deve prevalecer o
princípio do in dubio pro reo. Considerando a fixação da pena em 04 (quatro)
meses de detenção e a absolvição dos apelados no Juízo de origem, forçoso se
faz o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva, ex vi dos
arts. 123, inciso IV, 125, inciso VII e § 5º, inciso I, e 133, todos do CPM, em
face do decurso de tempo superior a 2 anos entre a data do recebimento da
denúncia e a do presente julgamento. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
0000016-07.2008.7.09.0009. Relator: Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 14/09/2020 17:55:20.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21ff7543b7
Data de Julgamento: 06/09/2012. Data de Publicação: 17/10/2012).

Em face do exposto, superada a preliminar de nulidade, dou provimento à Apelação
interposta pelo Ministério Público Militar, para reformar a Sentença proferida pelo Juízo de
origem e condenar GABRIEL ARAUJO RODRIGUES à pena de 1 (um) ano de reclusão,
como incurso no art. 290, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, ex vi do art. 84 do CPM, com observância das condições previstas no art. 626 do
Código de Processo Penal Militar, exceto a contida na alínea "a". Fixo o regime prisional
inicialmente aberto, na forma do art. 33, alínea "a", do Código Penal, com o direito de apelar
em liberdade e declaro a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão
punitiva retroativa, na forma dos arts. 123, inciso IV, 125, inciso VII e § 5º, inciso I, e 133, todos do
CPM.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 10/09/2020 15:55:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 201807b067
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001478-67.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO TEN BRIG AR WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
REVISORA: MINISTRA DRA.. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JOÃO BATISTA VIEIRA MACEDO FILHO E GABRIEL ARAUJO RODRIGUES.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

O recurso é tempestivo, cabível, adequado e foi interposto por parte legítima e interessada,
devendo ser conhecido.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO SUSCITADA PELO MPM.
Em preliminar, requer o MPM a nulidade da Sessão de Julgamento, com a devolução dos autos
à origem para renovação dos atos decisórios, alegando que o Juiz Togado violou o escabinato, uma
vez que proferiu seu voto em momento anterior ao dos juízes militares, induzindo-os a seguirem o
seu entendimento.
Sustenta que o Juiz Federal reuniu-se secretamente com os juízes militares, em data anterior à
da Sessão de Julgamento, sem o representante do Ministério Público estar presente, para discutir o
processo. Relata, em suma e in litteris, que:
"(...) o que se percebe no âmbito dos Conselhos de Justiça é que os Juízes Federais da
Justiça Militar simplesmente relatam seu voto e nitidamente coagem os Juízes Militares
a votarem de forma igual ao seu pensar, desnaturando por completo o sistema de
escabinato que deveria estar presente na Justiça Militar. (...) Cumpre mencionar que o
quanto mencionado acima acerca da condução dos julgamentos por sua Excelência,
resta sobejamente demonstrado no caso destes autos - causando espécie a este
Procurador de Justiça Militar, diga-se -, quando o Colendo Conselho, além de acolher a
tese absolutória relativa ao réu Gabriel, com fundamento no "Princípio da Bagatela
Imprópria", ainda tece comentários elogiosos à sua adoção, como o fez durante a
sessão de julgamento "Pois bem, este Procurador não se furta de demonstrar sua
indignação em situações desse jaez, até mesmo porque convém não deslembrar que
um dos motivos responsáveis pelo baixo índice de criminalidade no âmbito das Forças
Armadas é o rigor e a exatidão, com que essa Especializada sempre se conduziu, sem
o "coitadismo" muito comum no âmbito de outras justiças. Claro que sem olvidar que
se vive em um Estado Democrático de Direito, que não obstante, não deve converter-
se em motivo de impunidade, sob pena de vir essa Justiça Especializada igualar-se às
demais e assim tornar-se desnecessária! A DUAS, e esta situação existe pelas
conclusões das nefastas consequências do uso desse escabinato disfarçado relatado
acima, o Juiz Federal da Justiça Militar não pode, em nenhuma hipótese, reunir os
Conselhos para "discutir os processos" antes da Audiência de Julgamento, estando ele
próprio presente na referida reunião, como é do conhecimento deste Procurador sua
corriqueira ocorrência! Ora, nessas reuniões secretas e sem a presença do Ministério
Público Militar, há uma verdadeira "aula magna" proferida pelo Juiz Federal da Justiça
Militar! Em processos similares, este Procurador descobriu que o Dr. Jocleber, Juiz
Federal da Justiça Militar, convocara os Juízes Militares às vésperas dos julgamentos,
deixando claro "se eles quisessem votar diferente do seu voto teriam que fundamentar
o voto na lei; mas se acompanhassem o voto dele isso não seria preciso". Sem falar
que nessas "aulas" ministradas pelos Juízes Federais da Justiça Militar, por óbvio, existe
uma certa pressão (para se dizer o mínimo) para que os Juízes Militares simplesmente
acompanhem seu voto, declarando ao final simplesmente "concordo com o Juiz Federal

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 10/09/2020 15:55:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 201807b067
da Justiça Militar", como tem ocorrido em diversos julgamentos "relatados' por sua
Excelência, Dr. Jocleber. Ora Excelências, isso é no mínimo constrangedor, pois, por
óbvio, cada Juiz Militar deve ser livre para votar nos termos do seu juramento e não
conforme imposição do Magistrado Togado que exige, inclusive, fundamentação do
voto! Tal situação, como dito, leva os Juízes Militares, com receio de cometerem
"erros", já que não são formados em Direito - na sua esmagadora maioria - a seguirem
o voto do Juiz Professor.".
A despeito da importância dos argumentos ora trazidos pelo MPM, cumpre ressaltar que se trata de fatos
novos que dizem respeito à situação extraprocessual, sobre a qual não constam provas nos presentes autos.
O relato acerca de ter sido marcada e realizada reunião secreta sem a presença do MPM, em data anterior
à data da Sessão de Julgamento, com a finalidade do Juiz Federal explicar seu voto aos juízes militares,
induzindo estes últimos a decidirem em conformidade com o voto do magistrado federal, não veio
acompanhado de qualquer prova.
Também não consta informação sobre a abertura de processo administrativo para apurar o ocorrido, nem
que se tenha dado notícia do fato à corregedoria. Tratando-se de meras alegações do Parquet milicien e,
portanto, não suficientes para fundamentar decisão pela nulidade do julgamento.
Por tal razão, rejeito a preliminar suscitada pelo MPM.

MÉRITO

No mérito recursal, requer a condenação do acusado GABRIEL ARAUJO RODRIGUES, como incurso no art.
290, c/c o inciso I do art. 9º e com o § 1º do art. 53, com a adição da circunstância agravante prevista na alínea
"l" do inciso II do art. 70, todos do CPM.
Cumpre dizer, inicialmente, que o Decisum absolutório desacolheu o pedido defensivo pela aplicação do
princípio da insignificância, reconhecendo a tipicidade material.
Todavia, no que tange à responsabilidade penal, considerou, in litteris, que:
"(...) o crime descrito no Art.. 290 prevê 11 núcleos alternativos. A conduta do ex-Sd Ev Gabriel
consistiu em fazer uso momentaneamente de um cigarro de maconha em razão da oferta feita
pelo ex-Sd Ev João Batista. Observa-se que ele "recebeu" a droga, pois tal termo pressupõe
uma posse momentânea, ainda que por alguns segundos, bem como a consumiu no interior do
quartel, mesmo estando de serviço. Percebe-se, com esta análise pormenorizada, que Gabriel
praticou um dos núcleos descritos no Art. 290 do CPM (recebeu a droga para uso próprio). Sua
conduta é típica, pois se amolda ao tipo e porque houve vontade livre na prática do ato - dolo.
É antijurídica e culpável porque, além de ser contrária à lei, preencheu todos os elementos da
culpabilidade, de modo que tanto Gabriel entendia o caráter ilícito do fato quanto era capaz de
se autodeterminar. Embora Gabriel tenha preenchido todas as elementares do crime, e
detenha culpabilidade, faz-se necessário tecer algumas considerações acerca da necessidade
da pena. (...) existem alguns indivíduos que, mesmo tendo praticado algum delito, já estão
ajustados à coletividade, não precisando cumprir qualquer pena para se ressocializar. É o caso
de Gabriel, pois este confessou, arrependeu-se do crime, é primário e, atualmente,
universitário. Portanto, uma sanção privativa de liberdade aplicada ao seu caso só teria o
caráter repressivo, vingativo, e não dual. Somado a isso, é sabido que o sistema carcerário
brasileiro é uma escola que vai de encontro ao fim da ressocialização, fator que não pode ser
desconsiderado no caso em tela." Assim, levando em conta Teorias da Pena e a finalidade
político-criminal desta, o CPJ vislumbrou "a aplicação de uma causa supralegal de extinção da
punibilidade: a bagatela imprópria.".
Considerou que, no caso em tela, alguns requisitos contribuíram para o entendimento acerca da

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 10/09/2020 15:55:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 201807b067
desnecessidade de atribuição de pena ao acusado GABRIEL, sendo eles, in litteris:
"a) Prisão em flagrante oportuna; b) Ínfima culpabilidade do agente que se traduz pelo fato de
Gabriel não ter transportado o cigarro para dentro da Organização, mas apenas feito uso
depois que João Batista ofereceu. Nesse ponto, o fato de estar de serviço de plantão do
alojamento, e sem o uso de armamento, retira o caráter de extrema gravidade da conduta; c)
Acusado primário e de bons antecedentes; d) Pronta confissão do delito ao dizer que havia feito
uso da droga, bem como por ajudar a procurar a "bituca" do cigarro; e) Inexistência de
indicativos de personalidade voltada para o crime, f) Reinserção social, pois Gabriel está
Cursando Faculdade de Recursos Humanos; g) Colaboração com a justiça, comparecendo ao
interrogatório e respondendo aos questionamentos do MPM e DPU; h) Arrependimento claro,
demonstrado em seu interrogatório; i) Ônus do indiciamento na fase inquisitorial e da
persecução penal; j) Desproporcionalidade de aplicação de pena ao réu que teve conduta
acessória, em face da absolvição de João Batista por ausência de culpabilidade; k) A demora
processual provocada pelo incidente de insanidade mental de João Batista distanciou no tempo
a oportunidade de aplicação da pena, mormente com o licenciamento do acusado.".
Penso que a Sentença merece reforma.
A materialidade foi comprovada pelo Laudo Pericial de fls. 61/65, doc. 10, evento 2, que constatou se
tratar de massa de 0,01g (um centigrama) de Tetrahidrocanabinol (THC) encontrado na planta Cannabis sativa
Linneu, material vegetal vulgarmente conhecido como maconha e que se encontra relacionado na LISTA DE
SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS (LISTA F2) de uso proscrito no Brasil, constante na RESOLUÇÃO DA DIRETORIA
COLEGIADA - RDC nº 49, de 11.11.2015, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária/MS, em conformidade com
a portaria SVS/MS Nº 344, de 12 de maio de 1998.
Também se evidencia íntegra a cadeia de custódia, de tal forma que o material apreendido fora
catalogado no Termo de Apreensão e enviado com lacre numerado para análise pericial. Portanto, há
materialidade delitiva e robustez do acervo probatório construído ao longo da persecutio criminis.
A autoria delitiva restou delineada com fundamento na prova testemunhal colhida na instrução processual
e nas confissões dos próprios apelados, em interrogatórios, que asseveraram a veracidade dos fatos narrados
na Denúncia.
Quanto à aplicação da bagatela imprópria, inicialmente, cumpre ressaltar ser pacífico o entendimento do
Poder Judiciário Pátrio sobre a inaplicabilidade da insignificância no Direito Penal Especial. Os bens jurídicos
que o legislador protege, para além da saúde pública, são os pilares da hierarquia e da disciplina, sobre os
quais se fundam as instituições militares. Tendo em vista que a conduta prevista no artigo em comento possui
como elementar do tipo "local sujeito à administração militar", a posse de psicotrópicos nesses lugares,
independente da quantidade, possui alto grau de reprovabilidade e ofende, frontalmente, os valores
consagrados no diploma legal. Conforme assevera Jorge Cesar de Assis [1] :
"Oportuno dizer ainda que o delito militar de posse ou uso de entorpecente ou substância de
efeito similar é delito especial de posse ou uso da droga, exatamente porque ele ocorre em lugar
sob administração militar. O lugar sob administração militar previsto no caput do art. 290, ou
mesmo nos casos assimilados, é um requisito especial para o apenamento do fato. Já aqui, não se
trata de posse ou uso comum de qualquer lugar, mas sim, de um porte ou uso especial da droga,
ou seja, aquele que ofende os valores básicos das instituições militares".
Mais, a disseminação de drogas nos quartéis é extremamente perigosa, visto o acesso dos militares aos
materiais bélicos de enorme letalidade, a tornar imperiosa a reprimenda penal. Conforme pontua a
jurisprudência do STF:
"HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. POSSE DE REDUZIDA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO
POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE.
RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 10/09/2020 15:55:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 201807b067
ORDEM DENEGADA. (...) 5. O modelo constitucional das Forças Armadas brasileiras abona a idéia-
força de que entrar e permanecer nos misteres da caserna pressupõe uma clara consciência
profissional e cívica: a consciência de que a disciplina mais rígida e os precisos escalões
hierárquicos hão de ser observados como carta de princípios e atestado de vocação para melhor
servir ao País pela via das suas Forças Armadas. Donde a compatibilidade do maior rigor penal
castrense com o modo peculiar pelo qual a Constituição Federal dispõe sobre as Forças Armadas
brasileiras. Modo especialmente constitutivo de um regime jurídico timbrado pelos encarecidos
princípios da hierarquia e da disciplina, sem os quais não se pode falar das instituições militares
como a própria fisionomia ou a face mais visível da ideia de ordem. O modelo acabado do que se
poderia chamar de "relações de intrínseca subordinação". 6. No caso, o art. 290 do Código Penal
Militar é o regramento específico do tema para os militares. Pelo que o princípio da especialidade
normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao
delito de uso de entorpecentes penas restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente a
inexistência de um regramento específico em sentido contrário ao normatizado na Lei 11.343/2006
é que possibilitaria a aplicação da legislação comum. (...) 7. Ordem denegada." (HC nº. 107688,
Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe-239 de 19/12/2011).
In casu, visualizo o desvalor da ação praticada e o resultado dela decorrente, vez que não só a ofensa há
de ser ponderada; merecem atenção seus reflexos consubstanciados no nível da mácula causada na caserna,
paradigma indissociável dos delitos militares. Na espécie, a conduta do recorrido efetivamente atingiu bem
jurídico consistente na regularidade das Forças Armadas.
No que tange à bagatela imprópria, convém esclarecer que, para a aplicabilidade do aludido postulado,
conquanto esteja plenamente delineada a infração penal militar com todos seus elementos, a imposição
sancionatória deve se exsurgir como necessária. Trata-se de medida excepcional a ser aplicada dadas as
circunstâncias da espécie, sendo, por isso, a justiça do caso concreto.
No caso dos autos, penso que a apenação mostra-se justa e necessária às finalidades repressiva e
preventiva geral e especial da pena. Como enfatizado, a aplicação da bagatela imprópria é medida
extraordinária, a ser aplicada dadas as circunstâncias da espécie, sob pena de esvaziamento do postulado.
Aqui, os requisitos não se mostram favoráveis à aplicação do instituto, uma vez que o réu estava de
serviço de plantão quando aderiu ao convite formulado pelo corréu JOÃO BATISTA para fumar o cigarro de
maconha que lhe foi oferecido e, por curiosidade, aceitou. Demonstrando com tal conduta descaso para com o
serviço militar que lhe fora conferido.
A despeito das testemunhas arroladas pela acusação terem aduzido desconhecerem ser o recorrido
usuário de drogas, bem como a testemunha arrolada pela Defesa, lgor Luiz da Costa Souza, ter dito conhecer o
ex-Sd GABRIEL desde o começo do ano de 2015, quando começaram a servir; sabendo ser ele muito
disciplinado e muito padrão dentro do quartel, tais fatos não se revelam suficientes para isentá-lo da aplicação
da pena prevista, sobretudo quando era do conhecimento de todos a situação que o outro corréu se
encontrava constantemente no Quartel em virtude do uso de drogas.
Cabia-lhe repreender o colega e não copiar a sua conduta, sobretudo por se encontrar de plantão no
momento do ocorrido.
Por tal razão, penso que a Sentença combatida merece reforma, para condenar o exSd GABRIEL ARAUJO
RODRIGUES, como incurso nas penas do art. 290, c/c a alínea "l" do inciso II do art. 70, ambos do CPM.
Passo à dosimetria da pena.
Na primeira fase, verifico que todas as circunstâncias previstas no art. 69 do CPM se mostram favoráveis
ao recorrido, razão porque aplico a pena-base no mínimo legal, a qual fixo em 1 (um) ano de reclusão.
Na segunda fase, verifico estarem presentes a agravante de estar o acusado de serviço e a atenuante
prevista no art. 72, inciso II, do CPM, uma vez ser o réu menor de vinte e um anos, razão pela qual deve esta
última preponderar para manter-se a pena no mínimo legal.
Ausentes majorantes ou minorantes, fixo a pena definitivamente em 1 (um) ano de reclusão.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 10/09/2020 15:55:27.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 201807b067
Ante o exposto, voto pelo conhecimento do Apelo interposto pelo MPM, rejeito a preliminar de nulidade
suscitada e, no mérito, voto pelo provimento do recurso para condenar o ex-Sd Ev GABRIEL ARAUJO
RODRIGUES, como incurso no art. 290, caput, c/c o art. 70, inciso II, alínea l, e art. 72, inciso II, todos do CPM, à
pena de 1 (um) ano de reclusão, no regime aberto, com o direito ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
No caso de decisão uniforme, diante da pena aplicada e da menoridade do recorrido, vislumbro ter
decorrido o lapso prescricional de 2 (dois) anos, necessário à decretação da extinção da punibilidade do réu,
uma vez que, levando-se em conta que a sentença foi absolutória, o recebimento da Denúncia em 18/3/2016
foi o último marco interruptivo do prazo prescricional.
In casu, ainda que não houvesse a redução do prazo pela metade, o delito estaria prescrito porque, até a
presente data, desde o dia do recebimento da exordial, mais de 4 (quatro) anos foram ultrapassados.
Ante o exposto, declaro a extinção da punibilidade em favor do ex-Sd Ev GABRIEL ARAUJO RODRIGUES
pelo advento da prescrição, consoante previsto no art. 125, inciso VI, c/c art. 129, ambos do CPM.
Brasília, 20 de agosto de 2020.

Ministra Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora